Tribunal: TJPA
Processo: 0812485-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812485-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR DESIDERIO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO E MODUS OPERANDI VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de JOÃO VITOR DESIDÉRIO ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que decretou sua prisão preventiva nos autos de ação penal pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP). A defesa alegou ausência de requisitos para a medida extrema, fundamentação genérica, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requereu, liminar e no mérito, a revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, à luz do art. 312 do CPP, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

A decisão que decretou a custódia preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade em concreto do crime e no modus operandi: execução da vítima com tiro na cabeça, motivada por ciúmes, e tentativa subsequente de perseguição armada à testemunha ocular, que precisou se esconder na mata.

O comportamento do agente revela periculosidade concreta, sendo a segregação necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a legitimidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme súmula 08 do Tribunal de Justiça.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade demonstrada, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, especialmente diante de modus operandi violento.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 282, II, e 312; art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJEN 25/06/2025; STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.446/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 10/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogada, em favor de
JOÃO VITOR DESIDÉRIO ARAÚJO
, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0801085-93.2025.8.14.0115, em trâmite perante a instância de origem, na qual o paciente responde pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e sem antecedentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 27771038). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 27876720). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28131226).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Na representação formulada com o objetivo de decretar a prisão preventiva, a Autoridade Policial relatou, de maneira sintética, que o paciente JOÃO VITOR DESIDÉRIO ARAÚJO foi apontado como investigado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Consta que, em 19 de abril de 2024, por volta das 17h10min, a vítima Elizeu Ferreira de Oliveira caminhava em companhia da testemunha ocular Gabriel Pereira Conceição, após o término da jornada laboral, dirigindo-se ao barraco em que residiam, situado no garimpo denominado Beira Rio. Durante o percurso, o paciente, após ultrapassar Gabriel Pereira Conceição, passou a acompanhar a vítima Elizeu Ferreira de Oliveira, ocasião em que, de forma repentina, teria efetuado disparo de arma de fogo contra a cabeça desta, resultando em sua morte imediata.

Segundo consta, o paciente teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima ELIZEU FERREIRA DE OLIVEIRA, provocando-lhe morte imediata. A acusação baseia-se em elementos colhidos pela Polícia Judiciária, entre os quais o depoimento da testemunha ocular GABRIEL PEREIRA CONCEIÇÃO, que presenciou os fatos e afirmou ter sido também perseguido pelo investigado logo após o crime, tendo se escondido na mata para não ser igualmente alvejado.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente (ID 27876721), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, aliado ao
modus operandi
empregado.

No caso em análise, a decisão combatida revela fundamentação concreta e suficiente para a decretação da medida extrema. O juízo de origem amparou-se não apenas na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, mas especialmente no modus operandi evidenciado pelos autos: execução sumária da vítima com tiro na cabeça, em contexto de ciúme passional, seguida de tentativa de perseguição armada à testemunha ocular, que precisou fugir pela mata. Esse comportamento demonstra periculosidade concreta do agente.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos agravantes, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado.

2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta e na periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do crime, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A Defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta e o modus operandi da conduta, haja vista que um dos agravantes teria iniciado as agressões mediante socos na região da face da vítima e o outro teria disparado a arma de fogo contra ela. Ademais, pontuou-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que um dos agravantes tinha dívida com a vítima, a qual havia realizado a cobrança, o que causou insatisfação no denunciado.

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva.

7. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena. Trata-se de medida de natureza processual, que não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por intermédio de fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Assim, não há violação da garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do agente".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts.

282, § 3º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025. AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012.

(AgRg no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025